Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600818-37.2024.6.16.0088
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0600818-37.2024.6.16.0088

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 05/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0600818-
37.2024.6.16.0088 que, julgou procedente a representação por propaganda eleitoral irregular e
condenou o(a) representado(a) à pena de multa, a qual fixo ao mínimo legal, no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), nos termos dos artigos 57-B, §5º da Lei 9504/97 e 28, §5º, da Resolução
23.610/2019, do TSE. (Trata-se de representação eleitoral proposta por Coligação "Cianorte A
Mudança Continua", em face de Valdinei Celio da Silva, candidato(a) ao cargo da proporcional pelo
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB, pela utilização de rede social não informada à
Justiça Eleitoral para realizar propaganda eleitoral. (JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 05/10/2024 E
TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VALDINEI CELIO DA SILVA (RECORRENTE)
RICARDO ALMANCIO MOREIRA (ADVOGADO)
CIANORTE A MUDANÇA CONTINUA
[PSD/MDB/UNIÃO/REPUBLICANOS/PODE/PDT/AGIR/DC/PM
B] - CIANORTE - PR (RECORRIDA)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44201695
18/11/2024
11:09
Acórdão
Acórdão

Num. 44201695 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811095139200000043149530
Número do documento: 24111811095139200000043149530
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 17:09:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.507

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600818-37.2024.6.16.0088 – Cianorte –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: VALDINEI CELIO DA SILVA
ADVOGADO: RICARDO ALMANCIO MOREIRA - OAB/PR110138
RECORRIDA:
CIANORTE
A
MUDANÇA
CONTINUA
[PSD/MDB/UNIÃO/REPUBLICANOS/PODE/PDT/AGIR/DC/PMB] - CIANORTE - PR
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR - OAB/PR62709
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NA
INTERNET.
AUSÊNCIA
DE
COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE ENDEREÇO
ELETRÔNICO.
MULTA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente
representação por propaganda eleitoral
irregular, aplicando multa no valor de R$
5.000,00 à candidata que deixou de
informar previamente à Justiça Eleitoral o
endereço de perfil em rede social utilizado
para divulgação de propaganda eleitoral. A
recorrente
alega
que
a
omissão
é
irrelevante para fins de fiscalização, pois o
campo de redes sociais no registro de
candidatura seria facultativo, e sustenta que

Num. 44201695 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811095139200000043149530
Número do documento: 24111811095139200000043149530
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 17:09:56
a penalidade é desproporcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar se a ausência de comunicação
prévia dos endereços eletrônicos utilizados
em propaganda eleitoral configura infração
passível
de
multa;
e
(ii)
avaliar
a
proporcionalidade da sanção aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97
estabelece a obrigatoriedade de comunicação à Justiça Eleitoral dos
endereços eletrônicos onde é veiculada
propaganda
eleitoral,
incluindo
redes
sociais, para garantir a transparência e o
controle eleitoral.
4. A Resolução TSE nº 23.610/2019, art.
28, reitera essa obrigação, especificando
que a comunicação deve ocorrer no
momento do registro de candidatura ou no
prazo de 24 horas após a criação do
endereço durante a campanha.
5. A jurisprudência do TSE é firme no
sentido de que a ausência de comunicação
prévia configura infração, aplicável a multa
do § 5º do art. 57-B da Lei nº 9.504/97,
sendo
irrelevante
a
alegação
de
regularização posterior ou ausência de
intenção de iludir a fiscalização.
6. A norma sancionatória possui caráter
objetivo, dispensando a análise de circunstâncias subjetivas como
desconhecimento ou condição financeira do
infrator, com o objetivo de garantir a lisura
do processo eleitoral.
7. A aplicação da multa no valor mínimo de
R$
5.000,00
é
proporcional,
em
consonância com o disposto na legislação
eleitoral
e
considerando
o
propósito
dissuasório da penalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44201695 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811095139200000043149530
Número do documento: 24111811095139200000043149530
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 17:09:56
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de comunicação prévia à
Justiça Eleitoral dos endereços eletrônicos
utilizados para propaganda eleitoral configura infração passível de multa, independentemente de posterior regularização.
2. A sanção prevista no § 5º do art. 57-B da
Lei nº 9.504/97 é objetiva e aplica-se em
caso de descumprimento da obrigação de
comunicação,
visando
garantir
a
transparência e fiscalização da propaganda
eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 57-B, § 1º e § 5º; Resolução
TSE nº 23.610/2019, art. 28.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
Agravo em REspEl nº 0603898-50/PR, rel.
Min. Raul Araújo, DJE de 30/06/2023; TRE-
PR, Recurso Eleitoral nº 060034810, rel.
Des. Anderson Ricardo Fogaça, julgado em
09/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela Coligação "Cianorte a Mudança Continua"
em face de Valdinei Celio da Silva, sob a alegação de propaganda eleitoral irregular (id.
44111020).
Por sentença (id. 44111036), o juízo a quo julgou procedente a representação, condenando o
representado à pena de multa no valor de R$ 5.000,00.

Num. 44201695 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811095139200000043149530
Número do documento: 24111811095139200000043149530
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 17:09:56
Inconformado, o representado recorreu (id. 44111043), aduzindo, em síntese, que: a) a
penalidade aplicada devido à omissão de comunicação dos endereços de redes sociais ao
sistema eleitoral não possui respaldo legal, uma vez que o campo de redes sociais é facultativo
no sistema de registro de candidaturas; b) alega a boa-fé e inexistência de obrigação normativa
para informar previamente esses links à Justiça Eleitoral; c) a comunicação dos endereços foi
realizada prontamente, sem qualquer prejuízo à fiscalização eleitoral, e que a multa imposta seria
desproporcional, afetando a isonomia do pleito, dado o impacto financeiro sobre a candidatura.
Contrarrazões (id. 44111048), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e não
provimento (id. 44125457).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia
02/10/2024 (id. 44111039) e as razões foram protocoladas no dia 03/10/2024 (id. 44111043).
Intimada via mural eletrônico em 03/10/2024 (id. 44111046), o recorrido protocolou suas
contrarrazões em 04/10/2024 (id. 44111048), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se o recorrente contra a procedência da representação e consequente aplicação de pena
de multa.
O juízo julgou procedente a representação eleitoral por propaganda irregular, impondo multa
mínima de R$ 5.000,00, fundamentando-se na exigência legal de que todos os candidatos
informem previamente à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos onde veiculam propaganda,
conforme o art. 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97 e o art. 28 da Resolução TSE nº 23.610/2019,
estabelecendo essa comunicação como essencial para controle eleitoral e transparência.
Entendeu-se que o descumprimento dessa norma é sancionável, independentemente da
alegação de desconhecimento ou erro de fato, considerando a internet como um canal de
relevância democrática que exige rigor na fiscalização para manter a lisura eleitoral.
Contra tal decisão o recorrente alega que a penalidade aplicada devido à omissão de
comunicação dos endereços de redes sociais ao sistema eleitoral não possui respaldo legal, uma
vez que o campo de redes sociais é facultativo no sistema de registro de candidaturas.

Num. 44201695 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811095139200000043149530
Número do documento: 24111811095139200000043149530
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 17:09:56
Sustenta inexistência de obrigação normativa para informar previamente esses links à Justiça
Eleitora e que a comunicação dos endereços foi realizada prontamente, sem qualquer prejuízo à
fiscalização eleitoral.
Por fim, argumenta que a multa imposta seria desproporcional, afetando a isonomia do pleito,
dado o impacto financeiro sobre a candidatura.
Pois bem.
Conforme restou comprovado nos autos, o ora recorrente, então candidato a vereador de
Cianorte, deixou de informar inicialmente em seu requerimento de registro de candidatura o
endereço da rede social Instagram, que utilizou para realização de propaganda eleitoral.
Confira-se, a propósito, o id. 44111024 (cópia do RRC, no qual se verifica a ausência de
informação do endereço <https://www.instagram.com/dinei_renunci_country/>).
A despeito de toda argumentação do recorrente, tem-se que a irregularidade restou configurada.
A questão é disciplinada no artigo 57-B da lei nº 9.504/97:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado,
direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País; (Incluído pela
Lei nº 12.034, de 2009)
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País;
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Lei nº 13.488, de
2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos. (Incluído
pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos
durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 2º Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de usuário
de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade. (Incluído pela Lei nº 13.488, de
2017)
§ 3º É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não
disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o teor
ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros. (Incluído pela Lei
nº 13.488, de 2017)

Num. 44201695 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811095139200000043149530
Número do documento: 24111811095139200000043149530
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 17:09:56
§ 4º O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de conteúdos
deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e somente poderá ser
responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se, após ordem judicial
específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e
dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente pela
Justiça Eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida,
se esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
Ao regulamentar esse dispositivo, o TSE fez constar na sua Resolução nº 23.610/2019 o
seguinte:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, I a IV):
I - em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de internet
estabelecido no país;
II - em sítio do partido político, da federação ou da coligação, com endereço eletrônico
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação
de internet estabelecido no país; (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pela candidata
ou pelo candidato, pelo partido político, pela federação ou pela coligação desde que presente
uma das hipóteses legais que autorizam o tratamento de dados pessoais, nos termos dos arts.
7º e 11 da Lei nº 13.709/2018 ; (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja
gerado ou editado por: (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
a) candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou coligações, desde que não
contratem disparos em massa de conteúdo nos termos do art. 34 desta Resolução ( Lei nº
9.504/1997, art. 57-J ); ou (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos os canais
publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online e plataformas digitais,
salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral
impreterivelmente: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)
I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o período
eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral (Lei
nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º); (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer no curso da
campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita a usuária ou o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, a pessoa beneficiária, à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente

Num. 44201695 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811095139200000043149530
Número do documento: 24111811095139200000043149530
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 17:09:56
ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, § 5º)
O Tribunal Superior Eleitoral, recentemente, manifestou-se sobre o tema:
Eleições 2022. Agravo em recurso especial. Propaganda eleitoral irregular. Candidato ao cargo
de deputado estadual. Endereço eletrônico. Comunicação à Justiça Eleitoral. Obrigatoriedade.
Art. 57-B, §§ 1º e 5º, da Lei nº 9.504/1997. Requisitos de admissibilidade. Ausência.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, com o acréscimo do § 1º ao art. 57-B da Lei das
Eleições por meio da Lei nº 13.488/2017, todos os endereços eletrônicos constantes dos incisos
do referido dispositivo legal, desde que não pertençam a pessoas naturais (sítios eletrônicos de
candidato e de partido, blogues, redes sociais, perfis de mensagens instantâneas e aplicações
de internet assemelhadas), devem ser, obrigatoriamente, comunicados à Justiça Eleitoral no
requerimento de registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de atos
partidários. Precedentes.
2. A ausência de comunicação do respectivo endereço eletrônico do sítio onde divulgada
a propaganda eleitoral atrai a aplicação da multa prevista no art. 57-B, § 5º, da Lei nº
9.504/1997. Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE. Negado seguimento ao
agravo em recurso especial.
[Agravo em REspEl nº 0603898-50/PR, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 29/06/2023, DJE de
30/06/2023, não destacado no original]
Este Regional já apreciou especificamente essa matéria para as presentes eleições, tendo
decidido que a falta de comunicação dos endereços eletrônicos das mídias sociais dos
candidatos à Justiça Eleitoral torna a propaganda nelas veiculada irregular, atraindo a sanção
correspondente.
No sentido:
ELEIÇÕES DE 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL NÃO INFORMADA À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO
ART. 57-B, INCISO IV, ALÍNEA "A" e §1º DA LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO.
IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. CONHECIMENTO
E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Luiz Siqueira de Barros, candidato a prefeito
do município de Curiúva, contra sentença proferida pelo Juízo da 119ª Zona Eleitoral, que julgou
procedente a representação por propaganda eleitoral irregular proposta pela Coligação Pra
Frente Curiúva: o Progresso não Para, confirmou a liminar deferida e condenou o recorrente à
multa de R$ 5.000,00, em razão da publicação de propaganda eleitoral em perfil não informado
à Justiça Eleitoral viola a legislação eleitoral.
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A regularidade da propaganda eleitoral veiculada em rede social não informada à Justiça
Eleitoral.
2.2 A caracterização da propaganda eleitoral como irregular em razão da natureza do conteúdo
veiculado.

Num. 44201695 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811095139200000043149530
Número do documento: 24111811095139200000043149530
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 17:09:56
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 No mérito, o artigo 57-B, inciso V, alínea "a", §1º, da Lei n. 9.504/1997, regulamentado pelo
artigo 28, §1º, inciso I, da Resolução TSE n. 23.610/2019, determina que o candidato informe os
endereços eletrônicos das redes sociais utilizadas em propaganda eleitoral no momento do
registro de candidatura à Justiça Eleitoral.
3.2 No presente caso, o recorrente veiculou conteúdo de natureza eleitoral, eis que presente
pedido explícito de voto e apoio político, caracterizando, assim, propagada de natureza eleitoral.
3.4. Como o recorrente não informou o endereço de sua rede social Facebook anteriormente à
Justiça Eleitoral, por ocasião do registro de candidatura, restou configurada a propaganda
eleitoral irregular.
3.3 A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o cumprimento imediato de ordem de
remoção de propaganda eleitoral irregular não retira o caráter ilícito da conduta, tampouco a
posterior regularização do endereço eletrônico permite o afastamento da multa prevista na
legislação eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.
(...)
[RECURSO ELEITORAL nº 060034810, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicado
na sessão de 09/09/2024]
Assim, a interpretação deste Tribunal é a de que a redação do art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97,
é cristalina ao prever a obrigatoriedade da comunicação dos endereços eletrônicos dos blogs,
redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas, dentre
as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por
candidatos, partidos políticos ou coligações.
Por fim, está-se diante de norma de caráter objetivo, integrante de toda uma sistemática
procedimental que tem por fim salvaguardar a regularidade e higidez do processo eleitoral. A
imposição de sanção ao seu descumprimento não prevê exceções de caráter subjetivo,
relacionadas com a intenção do agente, com seu desconhecimento da norma, o benefício que
porventura tenha lhe resultado da infração, condições financeiras etc.
De se notar, ainda, que não se discute, nesse dispositivo, o conteúdo da propaganda veiculada,
sendo toda a construção legal voltada ao cumprimento de obrigações acessórias, instrumentais,
formais. Não obstante, verifica-se que as páginas em questão foram usadas ativamente para
conteúdo típico de propaganda eleitoral, como se pode observar nas capturas de tela contidas no
id. 441110.
Por todo o exposto, é precisamente a inobservância da comunicação prévia que conduz, no caso
concreto, à incidência na hipótese sancionatória, que não é afastada com a posterior
regularização se o endereço não informado já tiver sido utilizado para fins de propaganda.
Sendo firme a orientação desta Corte no sentido de que a ausência de comunicação prévia dos
endereços eletrônicos em que veiculada propaganda eleitoral a torna irregular, ainda que se trate
de página pessoal preexistente à campanha, a aplicação da multa do § 5º do artigo 57-B da Lei nº
9.504/97 é medida de rigor.

Num. 44201695 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/11/2024 11:09:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111811095139200000043149530
Número do documento: 24111811095139200000043149530
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 17:09:56
Por fim, ressalta-se que o espaço de discricionariedade judicial no presente caso reserva-se
apenas à dosimetria da sanção, a qual foi fixada no mínimo legal de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600818-37.2024.6.16.0088 - Cianorte -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: VALDINEI
CELIO DA SILVA - Advogado do(a) RECORRENTE: RICARDO ALMANCIO MOREIRA - PR110138 -
RECORRIDA:
CIANORTE
A
MUDANÇA
CONTINUA
[PSD/MDB/UNIÃO/REPUBLICANOS/PODE/PDT/AGIR/DC/PMB] - CIANORTE - PR
- Advogados do(a) RECORRIDA: VALTER AKIRA YWAZAKI - PR41792-A, LEANDRO SOUZA
ROSA - PR30474-A, JOÃO LIBERATI JUNIOR - PR62709
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.11.2024